Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-20.2016.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA e ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 53642490):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRO DE PRODUTOR PELO INDEA – ALEGADA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ – NÃO COMPROVAÇÃO – GEORREFERENCIAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados conforme decisão proferida no id. 87254975.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao Recurso de Apelação, bem como rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente, sob o fundamento de que “os documentos trazidos à baila pelo recorrente que sua propriedade estaria localizada na cidade de Guarantã do Norte, pertencente ao Estado de Mato Grosso” e que “AQUI”. Entretanto, não obstante reconhecer que a propriedade do Autor da ação se localiza na área conhecida como “Vale XV”, o Tribunal manteve a condenação sobre o Estado de Mato Grosso, alheio à lide por não ter competência para proceder a inscrição no INDEA/MT”.(sic.)
Argumentam que “a área seria de competência do Estado do Pará, uma vez que o próprio mapa limítrofe do Estado de Mato Grosso, reconhecido pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, não engloba o “Vale Quinze”. Entretanto, foi justamente para discutir a quem pertencia a terra, originariamente, é que foi proposta a ação perante o STF”.(sic.)
Diante disso, asseveram que “houve inafastável violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) e à eficiência administrativa (art. 37 da CF/88), na medida em que, na ACO no 714, o STF havia deferido medida acauteladora para suspender a regularização das terras envolvidas e, mesmo diante desta ordem, o TJMT manteve a decisão de inscrição do Impetrante no INDEA/MT, inclusive após os Embargos de Declaração”.(sic.)
Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja “provido o presente Recurso Extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado”.(sic.)
Recurso tempestivo conforme certidão de Id. 95279980.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a inscrição do Impetrante no INDEA/MT de área localizada em território do Estado do Pará causaria prejuízo ao erário, bem como extrema dificuldade de atuação do instituto em região fora de sua competência”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça